Tribunal: TJDFT
Processo: 0749524-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749524-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BENEDITO LOPES Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão interlocutória da 16a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (autos de no 1018814-67.2017.4.01.3400). 2. O agravante foi intimado para esclarecer as razões de ter distribuído o recurso neste Tribunal, considerando que a decisão recorrida foi proferida pela Justiça Federal, sob pena de não conhecimento, conforme decisão de ID no 21506743. 3. O prazo concedido transcorreu sem manifestação (ID no 21807961), o que inviabiliza o conhecimento do recurso. 4. É o necessário, cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. O agravante não atendeu à decisão de ID no 21506743. O recurso é manifestamente inadmissível, pois a decisão recorrida foi proferida pela Justiça Federal, não sendo possível a análise por este Tribunal de Justiça. Dispositivo 8. Não conheço o agravo de instrumento diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de dezembro de 2020. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO